Tribunal: TJDFT
Processo: 0723273-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível e recurso adesivo. Consórcio. Publicidade enganosa. Promessa de contemplação antecipada. Vício de consentimento. Resolução contratual. Restituição devida. Dano moral não configurado. Apelo da ré não provido. Recurso adesivo do autor não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela ré e recurso adesivo interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação antecipada em contrato de consórcio, rescindir o contrato e determinar a restituição integral e imediata dos valores pagos, sem retenções.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a promessa de contemplação antecipada caracteriza vício de consentimento apto a ensejar a anulação do contrato com restituição integral e imediata; e (ii) estabelecer se a conduta da administradora de consórcios gerou dano moral.
III. Razões de decidir
3. Se a adesão ao consórcio se deu sem razão da promessa de contemplação antecipada, impõe-se a anulação do contrato por vício do consentimento por erro substancial.
4. A anulação do negócio jurídico por vício na formação da vontade inviabiliza a aplicação de cláusulas de taxa de administração, fundo de reserva, multa ou correção vinculada ao bem, uma vez que tais disposições pressupõem contrato válido e eficaz.
5. Inexistindo demonstração de repercussões significativas, a situação vivenciada pelo autor situa-se no âmbito do mero dissabor e se mostra insuficiente para justificar a compensação por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelo da ré não provido. Recurso adesivo do autor não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 14, 30, 31, 34 e 46; CC, arts. 182, 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 073166586.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 23/5/2023; TJDFT, RecI no Civ 074396654.2020.8.07.0016, Rel. Des(a). Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 24/6/2022.